Tribunal: STF
Processo: RHC 205604
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADOS DO REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE CONCRETA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ é mera orientação; não criou direito subjetivo ao desencarceramento das pessoas privadas de liberdade. Tem de ser aplicada com razoabilidade, ponderados: a) a especial vulnerabilidade de alguns presos; b) o cenário de surto da Covid-19 no ambiente carcerário do postulante (conforme indica o próprio art. 5°) e c) as características da execução, penal, pois mesmo durante a pandemia persiste o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública.
    2. Não há orientação para deferimento automático de saída temporária aos apenados do regime semiaberto durante todo o período da crise sanitária. A prisão domiciliar humanitária, a seu turno, por ser medida excepcional, exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.
    3. O acórdão recorrido não é ilegal, pois indeferiu a concessão automática de medidas de desencarceramento, nos mesmos moldes da jurisprudência desta Corte.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes cumprem pena em regime semiaberto e se encontravam em gozo de saída temporária, que fora sucessivamente prorrogada diante do impacto inicial da pandemia ocasionado pelo novo coronavírus. Posteriormente, o benefício foi revogado. Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 600.981, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a não prorrogação das saídas temporárias, ou a não concessão do recolhimento domiciliar neste momento, não põe em risco apenas os presos que estão em saída temporária, mas também os presos que se encontram reclusos, e os servidores públicos que trabalham na Unidade Prisional local”.
    5. A defesa requer “que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que os pacientes permaneçam em saída temporária ou em recolhimento domiciliar enquanto durar a pandemia”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “[n]ão se verifica nenhuma comprovação de risco de morte dos postulantes, informe sobre número de casos graves ou mortes pela Covid-19 na unidade prisional à qual deveriam retornar nem alegação de condições mais vulneráveis à infecção pela doença ou de debilidade clínica de saúde” (trecho da decisão proferida pelo STJ).
    9. Dou ainda especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    O Tribunal de origem assinalou que os apenados não faziam jus à prorrogação de saída temporária durante todo o período de restrição sanitária. 
    Não se verifica nenhuma comprovação de risco de morte dos postulantes, informe sobre número de casos graves ou mortes pela Covid-19 na unidade prisional à qual deveriam retornar nem alegação de condições mais vulneráveis à infecção pela doença ou de debilidade clínica de saúde. 
    As características da execução também foram desprezadas (não se sabe a natureza dos crimes, se os apenados são reincidentes etc.) e a alegação de consequências catastróficas diante da possibilidade de transmissão da Covid-19 é desprovida de lastro em dados da unidade penal e de observância das experiências concretas e práticas no local. 
    O reingresso dos pacientes à penitenciária, que possui estrutura adequada, com dois médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foi estruturado de forma cuidadosa, para cumprimento de quarentena, com cela disponibilizada para isolamento pelos 14 dias recomendados pelas autoridades sanitárias. 
    Não há notícia de adoecimento de nenhum dos pacientes ou de evolução para os sintomas mais graves do novo coronavírus. 
    Assim, foram adotadas cautelas e ações preventivas, para resguardar a vida e a saúde dos envolvidos. Nesse contexto, não há falar em excepcionalidade concreta que justifique a concessão de medidas humanitárias. 
    […]
    A prisão domiciliar, a seu turno, por ser medida excepcional, exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de situação de disseminação da Covid19 no local, o que não está minimamente comprovado nos autos do habeas corpus denegado pelo Tribunal de origem. 
    Finalmente, deve ser observado que, desde 15/9/2020, quando o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 78, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ foi ampliada e passou a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por [...] crimes hediondos". 
    Não há espaço para a concessão automática de medidas de desencarceramento durante a pandemia, sem sopesar o direito social à segurança pública. 
    Finalmente, não é possível realizar dilação probatória para averiguar as condições da unidade penal dos postulantes. O habeas corpus é instrumento exclusivo da defesa e não comporta a intervenção do Ministério Público, ouvido apenas em parecer opinativo. Assim, o ônus de instrução do writ é todo do impetrante, que não se desincumbiu desse dever processual. Não consta, na moldura fática do aresto recorrido, a menção a dados que, revalorados, evidenciem a ilegalidade da denegação da ordem. 
    […].”
    10.  Nesse contexto, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator